Tribunal: TJPA
Processo: 0819287-75.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819287-75.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ZENEIDE FERREIRA GOMES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
ENTRE CULPABILIDADE E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta contra a r. sentença que condenou a requerente pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de oito anos, onze meses e quinze dias de reclusão e novecentos e noventa dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia a revisão da dosimetria, sob alegação de
bis in idem
na valoração da culpabilidade e na causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, readequação da fração de confissão e do regime prisional. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento da ação revisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, com base no transporte interestadual de entorpecentes, configura
bis in idem
em relação à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006; (ii) saber se há erro técnico na fixação da pena-base e na aplicação das frações de atenuante e majorante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é medida de caráter excepcional, cabível para sanar erro técnico ou injustiça manifesta na condenação transitada em julgado, conforme o art. 621 do CPP.

4. Verifica-se que a r. sentença utilizou o transporte de entorpecentes entre Estados tanto para valorar negativamente a culpabilidade quanto para aplicar a majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, configurando
bis in idem
, em afronta ao princípio do
non bis in idem
.

5. A culpabilidade deve, portanto, ser considerada favorável, permanecendo o fundamento apenas na terceira fase da dosimetria, como causa de aumento.

6. Na primeira fase, diante da quantidade e natureza das drogas (quatorze quilos e nove gramas de substância entorpecente de alto poder viciante), aplica-se o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 para fixar a pena-base em sete anos de reclusão e seiscentos dias multa.

7. Mantida a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração de um sexto, em razão de a ré atuar como “mula”.

8. Mantida a causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, em razão do comprovado tráfico interestadual, fixando-se a pena definitiva em sete anos, oito meses e quinze dias de reclusão e seiscentos e vinte e seis dias multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

9. Ação revisional conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena, reconhecendo o
bis in idem
na valoração da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 40, V e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 780.869/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.12.2022; STJ, HC 684.208/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ação revisional e julgá-la parcialmente procedente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ZENEIDE FERREIRA GOMES, inconformada com a decisão que a condenou pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 8 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 990 dias multa, interpõe a presente ação revisional.

Aduz a requerente que não houve fundamentação idônea na fixação da pena base ao considerar a culpabilidade como desfavorável, bem como informa que a quantidade e natureza das drogas foi utilizada tanto para elevar na primeira fase da pena, como para diminuir aquém do máximo do tráfico privilegiado, já na última etapa do sistema trifásico, o que configura
bis in idem.
Afirma que a atenuante da confissão foi aplicada em patamar inferior a 1/6, bem como foi aplicada a agravante do art. 40, V da Lei 11.343/06 pela metade, sem qualquer justificativa plausível. Requer ainda a readequação do regime prisional.

Concedida a gratuidade da justiça, id-31078006.

Certidão de trânsito em julgado, id-30971993.

Parecer ministerial pelo conhecimento e procedência parcial da revisão criminal, a fim de que seja redimensionada a pena.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Conheço da ação revisional.

Inicialmente, ressalto que
a
revisão criminal não é recurso de apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas.

A revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou ainda, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Desta forma, no presente caso, constato erro
técnico havido na dosimetria da pena, como a seguir passo a explanar.

Pois bem.

Ressalto que na primeira fase da dosimetria, a circunstância judicial referente à culpabilidade foi valorada negativamente diante da ousadia demonstrada pelo réu ao não temer transportar grande quantidade de entorpecente entre Estados da Federação. Ocorre que tal fundamentação (transporte de entorpecentes entre Estados) também foi utilizada para elevar a pena pelo disposto no art. 40, V, da Lei 11.343/06, incidindo, portanto, em
bis in idem.

Logo, deve permanecer a referida fundamentação apenas na terceira fase da dosimetria, ou seja, como causa de aumento da pena, deixando-se de valorar negativamente a circunstância judicial referente à culpabilidade. Passo, portanto, a valorar a culpabilidade como circunstância favorável à ré.

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, a fundamentação utilizada para valorá-la negativamente, diz respeito aos 14 quilos e 9 gramas de entorpecentes, ou seja, à grande quantidade de drogas apreendidas, bem como ao fato de se tratar de droga viciante e lesiva. Sendo assim, tal circunstância é preponderante em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e não se trata de
bis in idem
, razão pela qual mantenho-a como desfavorável ao réu, pelo que fixo a pena base em 7 anos de reclusão e 600 dias multa.

Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 10 meses e 100 dias multa, totalizando a pena de 6 anos e 2 meses de reclusão e 500 dias multa.

Ausentes agravantes.

Mantenho a causa de diminuição da pena pelo § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, bem como a fração de redução em 1/6, eis que a recorrente se tratava de ‘mula’, função essencial para o transporte de grandes quantidades de entorpecentes. Logo, resta a pena de 5 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão e 417 dias multa.

Por fim, mantenho a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06. Importante ressaltar que restou comprovado nos autos o tráfico entre Estados da Federação, eis que a requerente saiu de Manaus/AM com a mala cheia de entorpecentes vindo para a cidade de Belém/PA. Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 1⁄2, eis que a droga só foi descoberta na mala da ré porque havia uma operação da polícia federal naquele dia no aeroporto e o cão farejador acusou a presença do entorpecente, conforme afirmado pela testemunha MULLER MARQUES SIQUEIRA em juízo.

Diante de tais considerações, fixo a pena definitiva em 7 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 626 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço da revisão criminal e julgo-a parcialmente procedente para, reconhecendo o erro técnico havido na decisão recorrida, reduzir a pena fixada à requerente ZENEIDE FERREIRA GOMES, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/12/2025